Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Apelação Cível - Responsabilidade Civil do Estado - Erro médico - Morte de nascituro – Comprovação do nexo causal – Dano moral in re ipsa – Majoração do valor da compensação de R$ 50.000,00 para R$ 100.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.